Tribunal: TJBA
Processo: 8006486-32.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006486-32.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: JULIANA SANTOS MARQUES

Advogado(s)
:
LARISSA DA SILVA TAVARES FREITAS, BRUNO GARCIA DA SILVA, LINCOLN ALEXANDRE TEIXEIRA CLARET

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ARTIGO 85, PARÁGRAFO 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Juliana Santos Marques contra acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social, mantendo a sentença que condenou a autarquia ao restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário em favor da embargante. A embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão embargado, argumentando que, embora o recurso de apelação do INSS tenha sido conhecido e não provido, não houve a fixação dos honorários advocatícios recursais previstos no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil. O embargado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se existe omissão no acórdão embargado quanto à fixação dos honorários advocatícios recursais previstos no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, uma vez que o recurso de apelação interposto pelo INSS foi conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau que condenou a autarquia ao restabelecimento do benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O acórdão embargado deixa de se pronunciar sobre a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em favor da parte recorrida, configurando omissão sanável por embargos de declaração.

2.

O artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil estabelece que o tribunal, ao julgar recurso, majora os honorários fixados anteriormente em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

3.

Encontram-se preenchidos os requisitos cumulativos para a majoração: sentença proferida sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015, recurso conhecido e não provido, e condenação em honorários sucumbenciais desde a origem do feito.

4.

Embargos de Declaração acolhidos

para, sanando a omissão apontada, majorar em dois por cento os honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos. Majorados os honorários advocatícios de sucumbência em dois por cento sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação do acórdão, a serem suportados pelo INSS em favor dos advogados da embargante, mantidos os demais termos do acórdão embargado.

Tese de julgamento:

Configura omissão passível de correção mediante embargos de declaração a ausência de pronunciamento sobre a majoração dos honorários advocatícios recursais prevista no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, quando o recurso interposto for conhecido e não provido.

A majoração dos honorários advocatícios recursais exige o preenchimento de requisitos cumulativos: a decisão recorrida ter sido proferida após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015; o recurso interposto ter sido não conhecido ou não provido; e ter havido condenação em honorários sucumbenciais desde a origem do feito.

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 1.022 do Código de Processo Civil; Artigo 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 11, do Código de Processo Civil; Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada:
Precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre os requisitos cumulativos para majoração de honorários sucumbenciais em sede recursal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no processo nº
8006486-32.2022.8.05.0274
, em que figura como embargante JULIANA SANTOS MARQUES e, como embargado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E ACOLHER
os embargos de declaração para, sanando a omissão apontada, majorar os honorários advocatícios de sucumbência em favor da parte embargante, nos termos do voto da relatora.

Salvador-BA, datado e assina
do eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora